Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-29.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013451-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA - CPF: 064.757.701-16 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GOMES MARTINE - CPF: 711.597.511-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 061.051.951-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GOMES - CPF: 055.422.901-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ALVES GOMES - CPF: 068.994.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA - CPF: 061.483.731-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE - CPF: 068.979.541-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILSON CÉSAR TURATTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. EXPEÇA-SE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO DOMICILIAR COM PERMISSÃO DE SAÍDA PARA TRABALHO EXTERNO POR DUAS VEZES NA SEMANA – PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS DE TENRA IDADE, UMA DELAS EM FASE DE LACTAÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR CAUTELAR QUE PERDURA UM ANO – INDEFERIDA A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO CINCO VEZES POR SEMANA – POSTULADA AUTORIZAÇÃO COM COMPROVAÇÃO DA OPORTUNIDADE DE EMPREGO – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NO CASO EM ANÁLISE – ÚNICA RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DA PROLE – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA FRATERNIDADE E
REGRAS
DE BANGKOK –
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO
PROCEDENTE – ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA
.

“O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que
pertine
à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio
da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).
[...]
Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.
[...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 669.834/SP)

A
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
H
abeas
C
orpus

n.
1
43.641
,
entendeu ser cab
ível
a autorização para trabalho externo para
a
mãe que se encontra em prisão domiciliar e
é
a única fonte possível de recursos financeiros para o cuidado das crianças, diante da necessidade de observ
ância do princípio da
proteção integral e atendimento ao melhor interesse das crianças cujas mães sofrem de privação ou restrição da liberdade, devendo as medidas serem
pontualmente
flexibilizadas a fim de
garantir o mínimo necessário para o sustento e a dignidade familiar
.

Pr
ocedente o pedido
.

O
rdem de
habeas corpus

concedida
.

R E L A T Ó R I O

Ilustre
s
membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Douglas Silas
Padua
Alves
, em favor de
Brenda Carolina Furtado Portela
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera
-MT.

Colhe-se desta impetração
que a
paciente foi
denunciada
pela suposta prática dos crimes
de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade,
capitulados nos
arts
. 33,
caput
, e 35
,
caput
,
da Lei n. 11.343/06,
nos autos da Ação Penal n.
1000561-77.2021.8.11.0102
, em trâmite no juízo acima mencionado, tendo a sua prisão preventiva sido
convertida por domiciliar no dia 9 de julho de 2021, nos termos do art. 318-B do Código de Processo Penal, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.
1000417-06.2021.8.11.0102
(ID
60261561
).

O impetrante sustenta que aproximadamente um ano após ser colocada em prisão domiciliar,
sem
que houvesse
qualquer descumprimento das medidas impostas,
a paciente foi
agraciada com a oportunidade de trabalh
ar
extern
amente como
auxiliar de costura na empresa New Malharia,
na cidade de Vera
,
com carga horária de 7h/11h e 13h/17h30
.

No entanto, registra que, apesar de ter j
untado nos autos
da ação penal correlata
comprovantes da oportunidade de emprego na citada empresa, o magistrado

indeferiu o trabalho formal com jornada de trabalho matutino e vespertino, sob fundamento da possível reiteração delituosa
por parte da paciente
.

Consigna que “
abarca a situação excepcional da paciente os artigos 318, V, 308-A e 318-B, do Código de Processo Penal, havendo possibilidade da sua flexibilização visando proporcionar o exercício do trabalho pela paciente para
subsistência do infante, necessidade da criança presumida fomentada pela comprovação do cadastro ao benefício auxilio brasil, podendo haver aplicação concomitante das medidas alternativas do art. 319 do CPP.
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a autorização para que a paciente possa trabalhar externamente na
empresa New Malharia
, a fim de que
não se esvaia a

oportunidade do emprego obtido.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, por acaso deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, em sede de plantão judiciário,
por intermédio das razões encontradiças no ID
131494690, sendo dispensadas as informações.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no ID
133061690
,
manifestou-se pelo não conhecimento
parcial
da ordem e
, na parte conhecida, pela denegação deste
writ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a gravidade do
s
crime
s
pelo
s
qua
is

a
paciente
e os demais denunciados
responde
m
,
consistentes no
tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade,
capitulados nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06,
nos autos da Ação Penal n.
1000561-77.2021.8.11.0102
,
constata-se que razão assiste ao impetrante quando aduz que
o indeferimento da
autorização para que a paciente possa trabalhar externamente na
empresa New Malharia
, na cidade de Vera
,
com carga horária de 7h/11h e 13h/17h30, configura constrangimento ilegal.

Com efeito, a
paciente foi agraciada com o benefício da prisão domiciliar no dia 9 de julho de 2021, nos termos do art. 318-B do Código de Processo Penal,
por ser mãe de

dois
filhos de tenra idade, sendo um deles lactante
,
com base na decisão
abaixo
parcialmente
reproduzida
:

[...]
2) LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, conhecido por "Gordão", e BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA:

Quanto ao fumus
comissi
delicti, a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria estão circunstanciados nos autos pelos dos diversos relatórios de investigação da Policia Civil de Vera e no Relatório Técnico Final de Interceptação n. 022/2021 do Núcleo de Inteligência de Sinop, no qual apresenta as transcrições da interceptação telefônica realizada. Salienta a autoridade policial que, da referida interceptação, constaram negociações de tráfico de drogas por BRENDA e LUCAS em quase todos os dias da primeira fase, sendo que
os áudio
podem ser todos verificados pelos relatórios de investigação da Policia Civil de Vera e do Núcleo de Inteligência de Sinop (Num. 56816962 - Pág. 17/27).

Conforme o apurado, LUCAS comenta com alguns interlocutores a forma como supostamente pratica a
mercância
de drogas, os valores, o modo de pagamento, de maneira que para alguns realiza a venda a prazo, enquanto para outros não. Também combina a forma de entrega da mercadoria, em que para uns LUCAS leva até a residência do interlocutor e, em outros casos, a pessoa vai ao seu encontro para adquirir o entorpecente. Depreende-se, também, que várias transações de drogas são feitas por BRENDA, convivente de LUCAS. Durante as escutas, em 6.3.2021, BRENDA e LUCAS estavam â procura de uma casa para, ao que parece, venderem entorpecentes. Em outro áudio registrado no mesmo dia, BRENDA diz que vai vender "arroz" (cocaína). Ato continuo, em 7.6.2021, LUCAS leva drogas a uma usuária de nome Paula e entrega mais drogas a outro usuário chamado Hélio, a mesma pessoa que possivelmente foi ameaçada por EDUARDO. No dia 8.3.2021, LUCAS novamente é inquirido sobre a venda de drogas e diz que não vende fiado. Em 10.3.2021, BRENDA confirma que estão vendendo drogas novamente e em 11.3.2021 foi verificada a movimentação de LUCAS na venda de drogas (Num. 56816962- Pág. 17/27). No dia 12.3.2021, em outra conversa de BRENDA com um interlocutor não identificado, este lhe pede o telefone do conhecido por "29" a fim de avisar para esconder a mercadoria (referindo-se a droga), ao passo que esta comenta que viu duas viaturas e a Tática (possivelmente a Força Tática) passando. O interlocutor então lhe diz que depois deixará duas pessoas em situação de vigilância na Delegacia de
Policia
para que assim possam pegar a droga que "29" havia escondido (Num. 56816962- Pág. 26). Além da existência dessas escutas, em diligências contra o tráfico de drogas na cidade de Vera, a Policia Civil, em conjunto com a Policia Militar, no dia 23.3.2021, apreendeu uma grande quantidade de entorpecente na casa de ZENILSON CÉSAR TURATTO, dando origem ao inquérito policial 23/2021, sendo que no local foram presos BRENDA CAROLINAFURTADO PORTELA e MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS, conforme auto de prisão em flagrante n. 1000215-29.2021.8.11.0102. Posteriormente, ambos obtiveram a liberdade provisória no mencionado processo. Como já dito, embora tenha se evadido do local com a chegada da
policia
, BRENDA e MARCUS confirmaram a presença de LUCAS na residência de ZENILSON, tanto que o aparelho celular e o
veiculo
dele ficaram no local com os respectivos documentos no interior deste. Além disso, LUCAS figura como integrante da facção criminosa "Comando Vermelho", pertencente
a
grupo na rede social WhatsApp com cadastro para que se tornasse "lojista" (ponto de venda de drogas) no município de Vera (Num. 56816962 - Pág. 11/12). No tocante ao periculum
libertatis
, estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva de LUCAS e BRENDA, pois, ao que tudo indica, exercem o tráfico de drogas de maneira habitual, além de figurarem como supostos membros de organização criminosa, de modo que a decretação da prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal em razão das ameaças em tese propaladas contra testemunhas.

[...]

Todavia, BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA é genitora de
duas criança
menores de idade, I.P. de S. e S.V.P.S, nascidas em 16.6.2014 e 4.8.2020, respectivamente, a última lactente, a depender exclusivamente dos cuidados maternos, em respeito, assim, às políticas públicas para a primeira infância introduzidas pela Lei 13.257/16 (Num. 46621653 - Pág. 1 e Num. 46621654- Pág. 1), o que faço na forma do art. 318, incisos
Ill
e V, do Código de Processo Penal
. Tal medida, porém, não se estende a LUCAS, pois que aquela estará responsável pelos cuidados dos filhos do casal enquanto em prisão domiciliar, na vedação do art. 318, inciso VI, da mesma codificação retro citada. Ante o exposto, RETRATO-ME da decisão objurgada na forma do art. 589, caput, do CPP e com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de: a.1) EDUARDO FERREIRA SOARES, conhecido por "Gordo"; a.2) LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, conhecido por "
Gordao
" ou "CJ"; a.3)
BRENDA CAROLINAFURTADO PORTELA
; a.4) ZENILSON CESAR TURATTO, conhecido por "Neguinho; a.5) RONALDO GOMES, conhecido por "
Teleba
"; a.6) LEONARDO GOMES MARTINE, conhecido por "Binga"; a.7) BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA, conhecido por "Granada" ou "HT"; a.8) GABRIEL ALVES GOMES, conhecido por "Moleque"; a.9) MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS, conhecido por "
Buguila
".

b)
SUBSTITUO a prisão preventiva de BRENDA CAROLINA

FURTADO PORTELA por PRISÃO DOMICILIAR
por ser a medida imprescindível aos cuidados especiais de criança, nos termos do art. 318, incisos
Ill
e V, do Código de Processo Penal
c.c
. o Estatuto da Primeira Infância, introduzido pela Lei 13.257/16, aplicando-lhe, na licença do art. 318-B
c.c
. o art. 319 daquele Estatuto Processual Penal, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares:

b.1)
Permanecer recolhido(a) em sua residência, situada na Rua Montevideo, 2062, bairro Centro, Vera, EMPERIOD
O
INTEGRAL
;

b.2)
Autorizar a saída da residência APENAS E TÃO SOMENTE para trabalhar, pois afirmou exercer a profissão de diarista da qual aufere renda de R$ 60,00 por diária duas vezes por semana, oito por mês, mediante comprovação a ser acostada no prazo de 5 dias
.

ADVIRTA-SE a custodiada BRENDA de que não poderá ausentar-se de sua residência sem que haja autorização judicial e por exceção das hipóteses elencadas no item "b.2" do dispositivo desta decisão, nos termos do art. 317 do Código de Processo Penal, sob pena de revogação do
beneficio
.

DEIXO de determinar a inserção do mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão — BNMP em relação a BRENDA, pois que foi concedida a prisão domiciliar, em analogia ao art. 30, § 2°, da Resolução n. 251/2018 do Conselho Nacional de Justiça. (ID 134518662, p. 21/22). [...].
(ID
134518662
, p. 21/22)

O indeferimento do pedido de autorização da paciente para o trabalho externo
,
como
auxiliar de costura na empresa New Malharia
,
foi realizado
pelas

seguintes
raz
ões:

[...] Lado outro, quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva dos acusados Lucas Eduardo
Formehl
Cavalcante, Marcus Rafael de Oliveira Campos,
Zenilson
Cesar
Turatto
, Ronaldo Gomes e Bruno Matheus de Araújo Silveira, por excesso de prazo e subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §§ 5º e 6º, do Código de Processo Penal,
bem como autorização para Brenda Carolina Furtado Portela trabalhar na empresa New Malharia, localizada na Av. Brasil, nº 2.896, Centro, Vera/MT
, passo a decidir nos termos que se seguem.

Pois bem.

Cediço é que, a prisão preventiva tem a característica de rebus sic stantibus, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam os pressupostos que ensejaram sua decretação.

Ocorre que, em exame dos autos, observo que não houve alteração do contexto fático apto a ensejar a revogação da referida prisão preventiva.

Isso porque, os fundamentos aportados pela defesa como desconstrutivos das prisões em exame, não se demonstram suficientes a acautelar a ordem pública, eis que, há indícios suficientes de materialidade e de autoria delitiva em desfavor dos denunciados, sendo que, após a realização da instrução processual, ratificou-se a veracidade das informações constantes nos autos, quais sejam, a prática de tráfico de drogas e de integração à organização criminosa pelos denunciados.

Somado a isso, observo que, conforme demonstrado na instrução processual, todos os denunciados são conhecidos no meio policial, sendo que já foram presos em outras oportunidades pela prática do crime de tráfico, os quais, postos em liberdade, continuariam a prática delituosa.

Desse modo, destaco que não existe qualquer irregularidade e/ou retardo demasiado na condução deste processo, uma vez que o trâmite processual
mostra-se
compatível com as particularidades e com as peculiaridades do caso concreto, cujas circunstâncias justificam a regular e complexa marcha até o deslinde final, sendo tal demonstrada, pela própria ausência até o momento da apresentação das alegações finais escritas por um dos acusados.

E, sobre a referida matéria, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na sequência, pontuo que, o perigo gerado pelo estado de liberdade exsurge da gravidade concreta dos delitos, bem como que da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, já que as liberdades dos denunciados representam, por certo, um continuísmo nas práticas delitivas, os quais esses já demostraram estar habituados a fazerem, uma vez que já foram presos em outras oportunidades pela prática do crime de tráfico, delito esse que desponta como causa eficiente da notória intranquilidade social.

Além disso, também se vislumbra a condição de admissibilidade para a decretação da prisão cautelar prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois as penas aplicadas aos crimes praticados pelos denunciados suplantam o patamar de 04 (quatro) anos.

De igual modo, tampouco eventuais condições pessoais favoráveis dos denunciados poderiam elidir o decreto preventivo, eis que as circunstâncias do fato, a gravidade da conduta,
o abalo social reclamam
a adoção da medida cautelar extrema, que não pode ser substituída por outras diversas, inseridas no art. 319 do Estatuto Penal Adjetivo, diante da manifesta ineficácia dessas.

Isso posto, ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312, bem como, com fulcro no art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em consonância à manifestação ministerial, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de EDUARDO FERREIRA SOARES, LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA, BRUNO MATHEUS DE ARAÚJO SILVEIRA, ZENILSON CÉSAR TURATTO, LEONARDO GOMES MARTINE, RONALDO GOMES, GABRIEL ALVES GOMES e MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS, pelos próprios motivos exarados na decisão outrora proferida, mormente, para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva.

E, em razão do mesmo motivo retro delineado, INDEFIRO o pedido de autorização, para Brenda Carolina Furtado Portela trabalhar na empresa New Malharia, localizada na Av. Brasil, nº 2.896, no Centro, nesta Cidade de Vera/MT
. [...].

(ID
134518685
, p. 46/48).

C
onstata-se
, pois,
que a paciente foi agraciada com o benefício da prisão domiciliar no dia 9 de julho de 2021, ocasião em que a autoridade judiciária de primeiro grau autorizou
a sua saída
para trabalhar,
“
pois afirmou exercer a profissão de diarista da qual aufere renda de R$ 60,00 por diária duas vezes por semana, oito por mês, mediante comprovação a ser acostada no prazo de 5 dias
”, não havendo informações de que nesse período de um ano a
favorecida
tenha descumprido
as condições que lhe foram
impostas.

N
ão se pode olvidar
, por importante,
que a
prisão domiciliar, consistente no recolhimento do acusado em sua residência
,
é um benefício que se afigura mais favorável do que a prisão preventiva a aquele que apresenta risco à ordem pública, econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal, razão pela qual, em regra, não daria o direito daquele que se encontra custodiado nessas condições de se ausentar do domicílio para o exercício de atividades laborais, eis que, na prática, tornaria a prisão domiciliar equiparada a uma medida cautelar diversa da prisão de “
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o acusado tenha residência e trabalho fixos
”, prevista no art. 319, V, do Código de Processo Penal.

Todavia,
nas hipóteses

de
prisão domiciliar de mães com filhos menores de 12 anos de idade, excepcionalmente,
a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do
H
abeas
C
orpus
n.
143.641
,
entendeu ser cab
ível
a autorização para trabalho externo para mães que se encontram em prisão domiciliar e são a única fonte possível de recursos financeiros para o cuidado das crianças, diante da necessidade de observ
ância do princípio da
proteção integral e atendimento ao melhor interesse das crianças cujas mães sofrem de privação ou restrição da liberdade, devendo
as medidas
ser
em
pontualmente
flexibilizada
s
a fim de garantir
o
mínimo necessário para o
sustento
e
a dignidade familiar, mormente no caso
destes autos
em que o companheiro da paciente, Lucas Eduardo
Formehl
Cavalcante
,
encontra
-se
preso preventivamente respondendo a mesma ação penal.

Destaque-se,
por pertinente
, que
as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018
, que instituiu as alterações e acréscimos dos
art
.
318, 318-A e B do Código de Processo Penal
, permitindo
prisão domiciliar
da mulher gestante ou mãe de
filhos
com até 12 anos incomple
tos,

decorrem

do resgate constitucional do princípio da fraternidade
, previsto

no
preâmbulo
e no a
rt. 3° da
Constituição Federal
,
foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

Nesse sentido, segue a
ementa do aresto do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O CRIME ERA PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. HIPOTESE NÃO ALCANÇADA PELAS EXCEÇÕES CONSTANTES NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP. ASPECTO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A PRISÃO CAUTELAR. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A SEREM IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM CONCEDIDA. (...) I – O fato de o tráfico de drogas ser supostamente cometido em ambiente doméstico não deve ser, por si só, óbice à concessão da prisão domiciliar. II - A acusação imposta à paciente não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, o que afasta as circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem. III -
A prisão domiciliar da mãe de criança menor de 12 anos deve ser flexível, a fim de garantir a possibilidade de sustento e a dignidade familiar
, sendo desnecessário o monitoramento eletrônico, mas podendo compreender: (i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno; (
ii
) Apresentação bimestral em juízo; (
iii
) Comunicação prévia ao juízo sobre alteração de endereço; e (
iv
) Proibição de frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, exceto para a aquisição de víveres. IV – Ordem concedida para deferir o recolhimento domiciliar”.
(
STF,
HC 203.911
AgR
, rel. Nunes Marques, rel. p/ acórdão Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe
21.10.2021)
.

No mesmo norte, o Superior Tribunal de Justiça e
este
Tribunal
de Justiça
, comungando o entendimento exarado pelo Guardião da Constituição Federal, tiveram a oportunidade de decidir:

DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DA ORDEM.
PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. LEGALIDADE. MÃE. ÚNICA RESPONSÁVEL. 2 FILHOS MENORES DE 12 ANOS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO PARTICIPAÇÃO EM ATOS EXECUTÓRIOS.
NÚCLEO FAMILIAR. RAZOABILIDADE. PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE. SUSTENTO DA PROLE
. RECOMENDAÇÃO N. 62 CNJ. PRECEDENTE STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que concedeu a ordem, de ofício, para substituir a sua prisão
preventiva da
agravada pela prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas cautelares e flexibilização de suas regras.

2.
O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que
pertine
à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).

3.
Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok
. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro CELSO DE MELO).

4.
Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA
e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o
beneficio
.

5. Na hipótese dos autos,
a paciente é mãe, lactante, e única responsável por 2 (dois) filhos menores de 12 anos (com 1 e 2 anos de vida). Não há notícias de sua participação em atos executórios praticados com violência ou grave ameaça; ela integraria, em tese, núcleo familiar de um dos líderes da organização criminosa - esposa - e a suspeita é de que ela ajudava seu cônjuge movimentando valores em seu benefício. Inexiste, no caso concreto, exceção hábil a permitir o afastamento do comando geral firmado no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. A necessidade da presença da mãe aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, como no caso, é presumida.

6. A paciente se insere no grupo cuja prisão preventiva precisa ser reavaliada (mãe, lactante, responsável por 2 crianças menores de 12 anos), nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, a qual estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

7. Flexibilização das regras da prisão domiciliar. Possibilidade e necessidade. Invoca-se, ainda, precedente do Ministro Ricardo
Lewandowiski
(HC n. 170.825, julgado em 9/9/2019), para dar interpretação conforme ao regime da prisão domiciliar e estabelecer a possibilidade de flexibilização dos seus termos, a fim de permitir que a mulher beneficiada, única responsável pelas crianças menores de 12 (doze) anos, tenha condições de cuidar da casa, dos filhos e de trabalhar, ainda que informalmente, para o sustento da prole, evitando, assim, a reiteração delitiva no ambiente doméstico.

8. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, uma vez preenchidos os requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal, é legítima a concessão da prisão domiciliar, que deve ser flexível, e compreenderá: (i) recolhimento domiciliar de 22 horas às 6 horas do dia seguinte; (
ii
) comparecimento em juízo, quando solicitado; e (
iii
) não alteração do seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; sem prejuízo da fixação de outras cautelares, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau.

9. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes do STF e do STJ.

10. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 669.834/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 13/12/2021).
Destacamos

A
GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DA ORDEM.
PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA COM FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE.
NECESSIDADE DE TRABALHAR E SUSTENTAR DA PROLE. PRECEDENTE STF
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que concedeu a ordem, de ofício, para substituir a sua prisão
preventiva da
agravada pela prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas cautelares e com a flexibilização de suas regras, para permitir o trabalho e o cuidado da prole. O Parquet concorda com a prisão
domiciliar
mas pede a inclusão da monitoração eletrônica.

2.
Flexibilização das regras da prisão domiciliar para mulher com filho menor de 12 (doze) anos. "Em caso de conversão da prisão em domiciliar, considerando que porcentagem significativa das mulheres presas é, também, a única responsável pelos cuidados do lar, as condições da prisão domiciliar têm de refletir essa realidade: à mulher presa em domicílio devem ser garantidos os direitos de levar os filhos à escola, exercer seu trabalho, ainda que informal, adquirir remédios, víveres, cuidar da saúde, da educação e da manutenção de todos os que dela dependem
. [...]" (STF, HC 170.825, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 09/09/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 11/09/2019, PUBLIC 12/09/2019) 3. A flexibilização das regras da prisão domiciliar segue precedente do Ministro Ricardo
Lewandowiski
(HC n. 170.825, julgado em 9/9/2019), para dar interpretação de acordo com o regime da prisão domiciliar concedida no HC coletivo n. 163.641/SP,
e estabelecer a possibilidade de relativização dos seus termos, a fim de permitir que a mulher beneficiada, única responsável pelas crianças menores de 12 (doze) anos, tenha condições de cuidar da casa, dos filhos e de trabalhar, ainda que informalmente, para o sustento da prole
, evitando, assim, a reiteração delitiva no ambiente doméstico.

4.
A prisão domiciliar foi concedida à agravante (mãe de filho menor de 12 anos, primária e com emprego fixo) com flexibilização de suas regras, compreendendo (i) recolhimento domiciliar de 22 horas às 6 horas do dia seguinte; (
ii
) comparecimento em juízo, quando solicitado; e (
iii
) não alteração do seu endereço sem prévia comunicação ao juízo;
sem prejuízo da fixação de outras cautelares, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau.

5. A flexibilização das regras da prisão domiciliar torna desnecessária a utilização da monitoração eletrônica pois o agente não ficará restrito ao ambiente domiciliar.

6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 627.906/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
de 17/12/2020).

Destacamos

H
ABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO DOMICILIAR – SUSTENTO DOS FILHOS E PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL – MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO HÁ APROXIMADAMENTE SEIS MESES – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – BOA-FÉ E INTERESSE EM COLABORAR COM A PERSECUÇÃO PENAL – NEGATIVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA – NÃO RAZOABILIDADE – FINALIDADE DO INSTITUTO – PREMISSA DO STF – FLEXIBILIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – JULGADO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

A imposição de condições excessivamente rigorosas para o exercício da prisão domiciliar subverte a própria finalidade do instituto, sopesada a realidade nacional, onde “quase metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres” (Disponível em: www.em.com.br – Acesso em 24.6.2020). Em outras palavras, “
à mulher presa em domicílio devem ser garantidos os direitos de levar os filhos à escola, exercer seu trabalho, ainda que informal, adquirir remédios, víveres, cuidar da saúde, da educação e da manutenção de todos os que dela dependem
” (STF, HC 170825).

A gravidade dos crimes imputados, embora justifique o indeferimento de medidas cautelares alternativas, não constitui impedimento para flexibilização da prisão domiciliar, com autorização de trabalho externo e outras atividades inerente à própria maternidade
. (STJ,
AgRg
no HC nº 574.847/PR)

Se a paciente é a única responsável pelo sustento dos filhos e está em prisão domiciliar há aproximadamente 6 (seis) meses, sem registro de descumprimento das condições e/ou envolvimento em novo fato criminoso, afigura-se pertinente a autorização de trabalho externo, sobretudo quando evidenciada boa-fé e interesse em colaborar com a persecução penal
.
(TJMT, N.U 1012387-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2020,
Publicado
no DJE 14/08/2020).
Destacamos

Por derradeiro, é imperioso
ressaltar
que caso a paciente volte a delinquir
,
conforme se preocupou a juízo de primeiro grau de jurisdição, com base na regra principiológica
rebus sic
stantibus

ela sofrerá as consequências com a imposição de medidas mais drásticas, podendo até perder o benefício da prisão domiciliar
.

Posto isso,
em dissonância com o

parecer ministerial,
julgo procedente

o
pleito
deduzido em favor de
Brenda Carolina Furtado Portela
para
conceder a ordem
de
habeas corpus
,
e, excepcionalmente
,
autorizá-la
a
desenvolver atividades laborais, fora do âmbito dom
iciliar
, como auxiliar de costura na empresa New Malharia,
localiza
da na Av. Brasil, n. 2896, C
entro,

na cidade de Vera,
de segunda-feira à sexta-feira,
com carga horária de
7h/11h e 13h/17h30, sem prejuízo da imposição, por parte da autoridade acoimada de coatora, de outras medidas visando a facilitação da fiscalização e controle da atividade externa,
deve
ndo o juízo de primeiro grau
ser previamente
comunicado com a apresentação de prova documental da celebração efetiva do contrato de trabalho e
de qualquer alteração na frequência, horário ou local descritos na presente impetração para a realização de tais atividades
, para conhecimento e fiscalização.

Outrossim,
determino
que seja expedido ofício ao Juízo da
Vara Única da Comarca de Vera
, competente
para o processamento e julgamento
da
Ação Penal n. 1000561-77.2021.8.11.0102
,
para que tome conhecimento deste julgamento e adote as providências cabíveis para dar efetividade a esta decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022